Tribunal: TJDFT
Processo: 0038603-22.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0038603-22.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FACTUS - ASSESSORIA EMPRESARIAL, COBRANCA E SERVICOS LTDA - EPP APELADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pela FACTUS – ASSESSORIA EMPRESARIAL, COBRANÇA E SERVIÇOS LTDA - EPP em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial, dando por presada as contas pela autora-apelada. Em sede de contrarrazões, a autora-apelada (id. 14552041) alega que o recurso não deve ser conhecido por falta de interesse recursal, uma vez que a apelante não impugnou os cálculos apresentados. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a apelante para que se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar aventada. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2020 14:41:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador